Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA – PRÉ-OPERATÓRIO”.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45004053).

3. O autor, em suas razões recursais, informou que é idoso - 79 (setenta e nove) anos de idade -, foi diagnosticado com Catarata Senil (CID H25) e necessita realizar a consulta pleiteada, inserida no sistema de regulação SISREGIII em 06/12/2022, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência. Afirmou que os relatórios médicos acostados aos autos indicam a necessidade de realização da consulta em Oftalmologia (Catarata), de forma urgente, sob pena de agravamento do quadro clínico do demandante, em razão do sofrimento psíquico; dores físicas; incapacidade laboral; risco de debilidade/perda da visão e piora do comportamento ocular. Sustentou que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Aduziu que a ausência de prazo não se mostra razoável. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, imediatamente, o serviço médico de precisa.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 46767037).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização consulta em oftalmologia – catarata – pré-operatório, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 06/12/2022 (ID 45004010 - Pág. 1), com classificação de risco amarelo-urgência. O relatório médico de ID 45004010 - Pág. 2, também classificou como urgente a realização da consulta, uma vez que a não realização do tratamento, no prazo de 30 (trinta) dias, provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de piora da visão.

8. No Ofício de ID 45004048 - Pág. 1, datado de 01 de março de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 25/07/2022 e existem 3.015 solicitações aguardando agendamento.

9. No caso em exame, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, expirou recentemente. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se não constar no relatório médico acostado aos autos (ID 45004010 - Pág. 2) informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde dezembro de 2022, quando, segundo consignado no relatório médico, a demora na realização do tratamento da enfermidade que o acomete acarreta risco de piora da visão.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em oftalmologia - catarata – pré-operatório, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.